Tribunal: CARF
Processo: 15771.720801/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.720801/2014-45
ACÓRDÃO
3301-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/10/2013
MULTA
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
TEMA
1.293
REPETITIVO 1a SEÇÃO STJ.
Transcorrido o período trienal sem movimentação do processo referente a
multa aduaneira relativa ao controle do comércio exterior reconhece-se a
prescrição intercorrente aplicando-se o tema 1.293 da 1a Seção do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de prescrição intercorrente e dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720801/2014-45
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Bruno Minoru
Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi
Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede

RELATÓRIO

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão de Impugnação recorrido,
cujos excerto(s) a seguir transcrevo:
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação a auto de infração lavrado para exigência de multa pelo
descumprimento da obrigação de prestar informações referentes ao transporte
internacional de cargas, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal. O
lançamento totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do auto de infração que a multa aplicada foi
decorrente do atraso no fornecimento de dado relativo à carga ali indicada, cuja
responsabilidade pela prestação das informações legalmente exigidas era da
empresa autuada. Foi esclarecido pela fiscalização que as informações a serem
prestadas no âmbito do transporte internacional de mercadorias, bem como os
respectivos prazos para esse fim, foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB
no 800/2007, que tem como fundamento legal o art. 37 do Decreto-lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco para
aprimorar o controle das operações de comércio exterior, de forma a
proporcionar maior agilidade no despacho aduaneiro, e discorreu sobre a
responsabilidade da empresa autuada pela irregularidade apurada.
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela
Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 10/03/2014, e apresentou
impugnação em 04/04/2014 (fls. 41 a 67), trazendo as alegações a seguir
sintetizadas.
a) Ilegitimidade passiva.(...)
b) Denúncia espontânea. (...)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720801/2014-45
3
c) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos (...)
d) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(...)
Ao final da peça defensória a impugnante requereu que fosse reconhecida a
nulidade do auto de infração e, sucessivamente, a improcedência dele.
Do Primeiro Julgamento da Lide
Submetido o processo a julgamento perante este órgão julgador, foi considerado
que houve renúncia parcial às instâncias administrativas, no tocante às alegações
de denúncia espontânea, atipicidade da conduta apenada e ofensa aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão de essas matérias também
terem sido objeto da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400-JF/DF,
impetrada pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNNT
(Centronave), entidade da qual o “CMA CGM GROUP” fazia parte do quadro de
associados. As demais alegações específicas do processo administrativo foram
conhecidas e improvidas.
A impugnante apresentou recurso voluntário perante o Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que entendeu não ter ficado
configurada a concomitância parcial declarada por este órgão julgador, ensejando
a anulação da decisão proferida e, consequentemente, o retorno dos autos à
primeira instância para ser realizado novo julgamento, conforme Acórdão a fls.
290 – 300.
É o relatório.
Importa destacar a cronologia dos atos e decisões constantes deste processo:
Auto de infração com ciência ao recorrente em 26/12/2013 à e-fl. 35.
Impugnação juntada em 04/04/2014 conforme termo de análise da solicitação de
juntada, e-fl. 93.
Intimada para regularizar impugnação com ciência em 10/05/2014, e-fl 98.
Solicitação de juntada da resposta em 08/05/2014
Consta juntado, e-fls. 107 Despacho de 16/06/2014 no qual foi confirmada a
representação válida considerando a juntada de fls. 100/105:
Haja vista que a impugnação foi apresentada pelo interessado antes que fosse
providenciada a ciência do auto de infração formalizado nos autos, consideramos
referida ciência realizada na data da apresentação da impugnação supracitada,
considerando-a consequentemente tempestiva. Desta forma, uma vez que a
impugnação apresentada além de tempestiva possui representação válida, e
atualizada a situação do presente processo no SIEF, encaminhamos os autos
processuais a essa DRJ para providências.
O Encaminhamento para julgamento da impugnação deu-se em 13/05/2016, e-fl.
108.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720801/2014-45
4
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhamos o presente e-processo para
apreciação.
Acórdão de Impugnação com ciência às fls.132 em 04/07/2017.
Recurso Voluntário juntado em 20/07/2017 conforme termo de análise da
solicitação de juntada e-fl. 134.
Acórdão de RV de fls. 257 ss cuja ciência ocorreu em 29/12/2020 , e-fls. 273.
Embargos de declaração, fls. 276/283 juntado em 30/12/2020, e-fls. 274
Despacho de admissibilidade de embargos, fls. 287ss.
Acórdão de embargos, fls. 290/300, ciência em 11/03/2024, e-fls. 307. Este acórdão
de embargos foi assim ementado:
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o
entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor
ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou
concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão proferida
pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com ação coletiva
proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que estejam presentes os
requisitos acima.
Foi prolatado novo acórdão de impugnação, fls. 310/324 com ciência em
09/05/2024, fls. 331.
A recorrente protocolou novo Recurso Voluntário fls. 335/356 juntado em
10/06/2024, e-fls 334.
Conforme acórdão 103-013.564 – 7a TURMA DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 foi por unanimidade julgada improcedente a impugnação.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720801/2014-45
5
Cientificada do acórdão recorrido em 09/05/2024, fl. 331, a recorrente interpôs
Recurso Voluntário juntado em 10/06/2024 conforme termo de análise da solicitação de juntada
e-fl. 334, reiterando argumentos da manifestação de inconformidade e aduzindo em síntese, que:
(...)
I.DATEMPESTIVIDADE
(...)
II A ESPÉCIE E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Trata-se de auto de infração constituindo muita no valor de R$ 5 000,00 (cinco mil
reais) razão do suposto descumprimento do prazo prestação de informações
relativas a conhecimento eletrônico no módulo Carga do SISCOMEX, nos termos
do artigo 22, inciso II, alínea "d”, da Instrução Nomativa ('IN") RFB no 800/2007
3 A RFB considerou que a conduta supostamente praticada se caracterizaria
como infração obrigação de prestar informações relativas ao veículo, carga ou
operação em portos brasileiros na forma e prazo regulamentados pela Receita
Federal, o que justificaria a aplicação da muita prevista no artigo 107 inciso IV
alinea“e” do Decreto-Lei no 37/1966
(...)
III. PRELIMINARMENTE
1. DA PLENA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE À HIPOTESE
A. DA NATUREZA ADMNISTRATIVO-ADUANEIRA DA MULTA DISCUTIDA
(...)
11. Incialmente a Recorrente esclarece que a multa objeto do processo
administratvo NÃO TEM NATUREZA FISCAL 0 que vedaria a aplicação da
prescrição intercorrente trienal (artigo 5o da Lei no 12 e 9873/1999)
(...)
B. DA SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA QUE ASSEGURA A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE TRIENAL À MULTA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA
(...)
Com efeito a grifamos Jurisprudência e solda acerca da ocorrência da prescrição
intercorrente discussão de MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA
que se encontra paralisada em prazo superior a 3 (três) anos
(...)
2 — IMPOSSIBILIDADEDE APLICAÇÃO DE PENALIDADE AO AGENTE MARITIMO
31. O v acordão recorrido adotou o entendimento de que a Recorrente teria
llegitimidade para figurar no polo passivo do auto de infração de acordo com os
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720801/2014-45
6
artigos 32 paragrafo unico inciso ll, 37 §1o e 95 inciso I do Decreto-Lei no 37/1966
corroborada pela suposta Jurisprudência do E STJ
(...)
48. As decisões acima reproduzidas estão em consonância com a jurisprudência
consolidada acerca da ilegitimidade do agente marítima para responder por
obrigações e penalidades que deveriam ser exigidas da empresa transportadora.4
49 Com efeito o agente marítimo age em nome do Armador mas com este não se
confunde razão pela qual a Recorrente não pode ser pessoalmente
responsabilzada pela autuação em tela Cabe ao TRANSPORTADOR o ônus de
responder por eventuais atrasos no registro de conhecimentos e manrfestos
eletrônicos no SISCOMEX
(...)
IV. NO MÉRITO
1. DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRENCIA DA DENUNCIA
ESPONTANEA
52. A denuncia espontânea suscitada nesses autos esta fundamentada no artigo
102 §2o do Decreto-Lei no 37/1966 com aplicação especifica a seara aduaneira,
sendo, portanto, ineficaz, analisar o instituto sob o angulo dado pelo CTN, mais
especificamente, pelo artigo 138 Diga-se de passagem, a jurisprudência do STJ
colacionada no v acordão recorrido limita-se ao exame do referido dispositivo
do códex tributário
(...)
2. OFENSA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE-
ART.2o DA LEI No 9.784/1999
(...)
62 O entendimento se mostra, porem, manifestamente equivocado, já que a
observância a tais principios, assim como o corolario da reserva legal, e
obrigatória na seara administrativa no âmbito da Administração Publica Federal,
conforme expresso no artigo 2o da Lei no 9.784, de 29 dejaneiro de 19995.
Ao final pugna que:
(...)
i) preliminarmente, na ocorrência da prescrição intercorrente trienal no processo
administrativo, nos termos do artigo 1o, §1o, da Lei no 9 873/1999; e na
legitimidade passiva da Recorrente, ou
ii) no mérito, na ocorrência da denúncia espontânea prevista no artigo 102, §2o,
do Decreto-Lei no 37/1966, e na ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720801/2014-45
7
É o Relatório,

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 que regula o processo
administrativo fiscal (PAF) portanto dele se toma conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Alega a recorrente a prescrição intercorrente nos seguintes termos:
Com efeito a grifamos Jurisprudência e solda acerca da ocorrência da prescrição
intercorrente discussão de MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-ADUANEIRA
que se encontra paralisada em prazo superior a 3 (três) anos
Embora a recorrente não aponte no Recurso os marcos inicial e final que
caracterizariam o transcurso do período trienal observa-se que mesmo contando-se o prazo do
atendimento as exigência referente a impugnação protocolada em 08/05/2014 e que o acórdão
foi cientificado em 04/07/2017 evidencia que foi ultrapassado o prazo trienal.
Assim entendo caracterizada a delonga no julgamento como asseverado pela
recorrente.
Sendo a multa de natureza administrativa e transcorrido o período trienal sem que
tenha sido julgado de se verificar a possibilidade de enquadramento do caso ao julgado do STJ em
sede de repetitivo (Tema Repetitivo 1.293).
Quanto a aplicação da previsão do §1o do art. 1o da Lei 9.873/1999 entendo que
passa por observar o decidido no Tema Repetitivo 1.293 da 1a Seção do STJ cuja tese a seguir
transcrevo:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica
do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de
direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.005 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720801/2014-45
8
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
O Resp 2147578/SP e o Resp 2147583/SP transitaram em julgado em 11/11/2015.
O Tema Repetitivo 1.293 da 1a Seção do STJ consta no site do STJ na situação
trânsito em julgado conforme link citado a seguir:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsu
lta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1293&cod_tema_final=1293.
No caso sob análise ficou patente a paralisação em fase anterior por mais de 3 anos
e tratando-se de multa administrativa entendo que a prescrição intercorrente pode se operar em
relação à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada.
Aprecio.
Assiste razão à recorrente. Acolho a preliminar de prescrição intercorrente.

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por ACOLHER a preliminar de prescrição intercorrente e
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 391
DF CARF MF
Original